Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706640-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES AGRAVADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA e MIRIAN DE SOUZA MORAES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 0711025-09.2019.8.07.0009, indeferiu o pedido de ingresso de Lucimar Antunes de Morais Paiva como terceira interessada. Inicialmente destacam a necessidade de realização de prova pericial sob o fundamento de que se faz necessária a avaliação das benfeitorias erigidas no imóvel objeto da lide, alegando que, com isso, houve cerceamento de defesa, pois foram impedidos de elaborar quesitos e indicar assistentes. Ressaltam, ainda, que como o autor, ora agravado, não impugnou o contrato de cessão de direitos, apenas se insurgindo quanto ao valor de mercado do imóvel, foi reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias, devendo ser utilizado como parâmetro seu valor de mercado. Por fim, aduzem ser necessária a intervenção da terceira interessada no processo, pois futura sentença pode implicar em situação fática para o agravante relativa à anulação ou modificação do contrato firmado por ele. Requerem o conhecimento do agravo de instrumento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo seu provimento, com a reforma da decisão agravada para que a decisão seja cassada, determinando a realização de perícia (i); seja deferida a avaliação do imóvel com a permissão de formulação de perícia e indicação de assistentes técnicos, bem como a inserção da terceira interveniente como assistente simples ou litisconsorcial (iii). Ausente o preparo ante a concessão de benefícios da gratuidade da justiça em primeira instância (id. 51680863 dos autos principais). Junta documentos. Despacho de ID 15150285 intimando os agravantes sobre possível não conhecimento do recurso. Petição apresentada ao ID 15618281 pugnando pelo conhecimento do presente agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, conforme exponho. A decisão agravada tem o seguinte teor (id. 58887084 dos autos principais): Inicialmente, destaco que o advogado do réu não detém a prerrogativa legal para se manifestar por cota. O Processo Judicial Eletrônico não aboliu a petição. Os requerimentos do réu/reconvinte deverão ser formulados por petição com identificação clara da parte que está peticionando. Novas manifestações por cota não serão conhecidas e incidirão as regras da preclusão. No mais, conheço os embargos de declaração, pois tempestivos. No mérito, sem razão a parte Ré/Reconvinte, pois não houve, ainda, determinação de realização de prova pericial, mas de avaliação por oficial de justiça, o que dispensa, neste momento, o arbitramento de honorários e apresentação de quesitos, sendo que o eventual custeio, em caso de eventual necessidade, deverá seguir as normas aplicáveis ao caso, previstas no CPC. Quanto à referência ao contrato de cessão de direitos, ressalto que ele produz efeitos somente entre as partes, não havendo na decisão impugnada qualquer menção à sua anulação, já que tal questão não é objeto desta demanda. Ainda, INDEFIRO o pedido de ingresso de terceiro interessado formulado em ID n. 53772561, já que a anulação do negócio firmado entre os réus/reconvintes e o terceiro não é objeto da demanda. INDEFIRO também seu ingresso como litisdenunciada, uma vez que o requerimento não obedeceu ao previsto no art. 126 do CPC. Contudo, ressalto que eventual pretensão de ressarcimento do réu contra a peticionante de ID n. 53772561 poderá ser deduzida em ação autônoma no juízo competente. Expeça-se mandado de avaliação e prossiga-se, conforme determinações de ID n. 53283247. Percebe-se, que quanto ao pedido dos agravantes de elaboração de quesitos e indicação de assistente, a decisão nada proveu, pois não houve a determinação de realização de prova pericial, apenas de avaliação do imóvel por oficial de justiça. Assim, sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento uma vez que não foi decidida acerca da realização de prova pericial. E, quanto ao ponto, não comporta a impugnação por meio de agravo de instrumento. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. - Se os pressupostos de admissibilidade do Agravo Interno estavam manifestamente ausentes ou do seu desprovimento, de acordo com o cenário processual, é irrefutável a aplicação da multa prevista no art. 1.021 do CPC. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1169886, 07084075520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, os agravantes também recorrem do indeferimento do pedido realizado por Lucimar Antunes de Morais Paiva para ingresso na lide como terceira interessada. Entretanto, não possuem legitimidade para se insurgirem quanto ao ponto, conforme preconizam os artigos 17 e 18 do CPC, in verbis: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Esta Corte já decidiu quanto ao tema: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERCEIRO ALHEIO À LIDE. ARTIGO 18 DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRREGULARIDADE APTA A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA LIDE. EXTINÇÃO. SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção da demanda sem análise do mérito é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único) quando, facultada à parte autora emendar a inicial, não há cumprimento a contento da ordem, nos termos determinados. 2. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 3. Constatando-se que a declaração de prescrição de débitos pleiteada é decorrente de contrato de alienação fiduciária firmado entre a apelada e terceiro alheio à lide, não integrante da relação jurídica processual, não possui a parte autora legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC. 4. Cumpre que se distinga o direito ao reconhecimento da possível prescrição da dívida (aspecto que repercute no interesse jurídico do devedor primitivo), do interesse jurídico do autor apelante (que somente diz respeito à coisa dada em garantia em razão de dívida supostamente prescrita), mesmo porque é questão secundária ou reflexa. Com efeito, àquele que vem se apropriar da coisa objeto de garantia real, deve o respectivo interesse jurídico ser dirimido à luz do ordenamento jurídico que regula a transmissão da propriedade, inclusive sob premissas normativas que se guiam pela função social da propriedade. Por isso, cumpria ao autor indicar os fundamentos da causa de pedir e deduzir pedido compatíveis com a sua respectiva relação pessoal e jurídica com a coisa, e não apoiar-se em aspectos jurídicos que diziam respeito a outrem. 5. Logo, determinada a emenda da exordial para que seja regularizada a petição inicial, de forma a sanar defeitos que dificultem o julgamento da demanda, não vindo ela a contento, correta se mostra a sentença pela qual é extinta a pretensão do autor, sem análise do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, II e IV e 485, I, todos do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230872, 07236032820198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que a interessada já interpôs recurso se insurgindo quanto ao indeferimento. Diante do exposto, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Brasília, DF, 22 de abril de 2020 19:02:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador